Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-68.2019.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-68.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bens Públicos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (EMBARGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A contranotificação do Município, realizada antes da edição da Lei municipal nº 857/2019, foi expressamente abordada e analisada no acórdão.

2.

Não há configuração de inovação recursal, pois a matéria foi suscitada na contestação e devidamente enfrentada durante o julgamento.

3.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, devendo julgar a pretensão com base no ordenamento jurídico vigente. Portanto, o acórdão não é omisso por adotar entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE contra o acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DOAÇÃO – CANCELAMENTO – DIREITO À INDENIZAÇÃO – LEI Nº 648/2012 – DIREITO ADQUIRIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Ainda que as alterações da Lei municipal nº 857/2019 tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 6º da LINDB e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

2 - Verificada a procedência do pedido inicial e do pedido contraposto, ambas as partes devem responder, proporcionalmente, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

O ente embargante alega que houve omissão no acórdão quanto à análise de argumentos relevantes apresentados nas contrarrazões ao recurso de apelação, especialmente no tocante à validade da Lei Municipal n.º 857/2019. Alega, ainda, que a decisão colegiada anterior não enfrentou a questão da inovação recursal.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que, como sabido, não é viável na via dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto à suposta omissão, restou consignado no acórdão que:

Em sua irresignação a apelante afirma que concorda a reversão, contudo, exige a indenização prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 648/2012.

Ao sentenciar o feito, o Juízo a quo rejeitou o pedido contraposto sob o fundamento de que o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 648/2012 foi revogado pela Lei nº 857/2019 consignando que:

Quanto ao pleito de pagamento atualizado do valor previsto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 648/2012, tem-se que o mencionado parágrafo foi revogado pela Lei nº 857/2019, ocasião em que passou a estipular a reversão, em caso de não cumprimento do encargo, independentemente de indenização, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

Ocorre que, antes da publicação da Lei municipal nº 857/2019, a apelante já havia contranotificado o Município de Porto Alegre do Norte requerendo sua indenização, conforme se verifica através dos documentos de Ids. 151158080 a 151158084.

Assim, ainda que as alterações da Lei nº 857/2019 tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 6º da LINDB e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Dessa forma, assiste razão à apelante quanto ao pleito de indenização prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei municipal nº 648/2012.

Portanto, o acórdão enfrentou e decidiu a questão da aplicabilidade das leis e a irretroatividade das mesmas, considerando os direitos adquiridos conforme a Constituição e a LINDB.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas sim à correção de vícios formais, tais como omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto à alegação de inovação recursal, não há que se falar em tal ocorrência. A matéria foi suscitada em contestação e é expressamente mencionada nos autos, incluindo a citação dos IDs dos documentos. O acórdão embargado tratou de forma adequada as questões suscitadas, sendo que a matéria já havia sido devidamente enfrentada no julgamento de apelação, sem que houvesse a introdução de novos argumentos ou teses que configurassem inovação.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024